Tribunal: TJDFT
Processo: 0749537-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749537-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0710812-34.2023.8.07.0018, pela qual a alegação de excesso de execução deduzida em impugnação foi rejeitada, sendo mantida a atualização da dívida pelo IPCA-E até novembro/2021 e pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021. O agravante se insurge contra a atualização da dívida pelo IPCA-E, bem como contra a metodologia de apuração da base de cálculo para incidência da taxa SELIC estabelecida na decisão agravada. Alega que a utilização do IPCA-E viola a coisa julgada material, pois o acórdão transitado em julgado estabeleceu a TR como índice de correção monetária, de modo que sua modificação afrontaria os artigos 5o, caput e incisos XXXVI e LIV, da Constituição da República, bem como os artigos 502; 503; 507; e 508 do Código de Processo Civil. Invoca o Tema Repetitivo no 905 do STJ. Defende a suspensão do processo, até julgamento do Tema no 1170 da Repercussão Geral do STF. Alega que a forma de incidência da taxa SELIC estabelecida pelo juiz de origem acarreta anatocismo. Diz que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21 e, posteriormente, somada aos juros fixados até tal data, para se evitar a incidência de juros sobre juros. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, ante a iminência de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido. No mérito, requer a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até “resolução da controvérsia pelas Cortes Superiores” (ID Num. 53605166). Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Na hipótese, não há necessidade de se avaliar a presença de tais requisitos, pois não há interesse na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na decisão agravada, o juiz de origem, após rejeitar a impugnação, consignou: “Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019” (ID Num. 177812322, pág. 7 – autos de origem, original destacado). Vê-se que o próprio magistrado condicionou a remessa dos autos à Contadoria à preclusão da decisão, de forma que não há utilidade na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP